Tribunal: TJDFT
Processo: 0700156-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700156-18.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. E. V. D. N. REPRESENTANTE LEGAL: DAIANE VICENTE BARBOSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por L. E. V. D. N. (apelante/autora), representada por sua genitora, em face da r. sentença (ID 50005148) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento com pedido liminar movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL (apelado/réu), julgou improcedentes os pedidos da exordial, em síntese, sob o seguinte fundamento, verbis: “Como se pode aferir da leitura da conclusão justificada acima transcrita, a parte autora não logrou êxito em demonstrar dois dos requisitos exigidos pelo Tema 106 do STJ, quais sejam: (I) a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS, uma vez que há a opção de tratamento com ciclosporina; (II) a imprescindibilidade do tratamento prescrito, haja vista que a Requerente apresentou boa resposta com a ciclosporina. Houve a opção pela prescrição do dupilumabe não porque a ciclosporina esteja sendo ineficaz, mas por alegar que o medicamento não pode ser utilizado por períodos prolongados. Ocorre que as diretrizes europeia e brasileira para o tratamento da dermatite atópica orientam que a ciclosporina pode ser utilizada por até 2 anos. Assim, existe alternativa terapêutica potencialmente eficaz disponibilizada pelo SUS, tendo essa alternativa sido utilizada por tempo insuficiente pela requerente. Não obstante reconheça a aflição e angústia da parte para submeter-se ao tratamento, os fatos acima elencados inviabilizam a primazia da sua situação pessoal em detrimento da coletiva.” A apelante/autora, em suas razões recursais (ID 50005151), requer a concessão de tutela antecipada recursal, defendendo a presença dos requisitos autorizadores da liminar. Argumenta que estão preenchidos os requisitos para o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS previstos no RESP 1.657.156/RJ (recurso repetitivo - Tema 106). Afirma que a autora, menor de idade (11 anos), possui diagnóstico de dermatite atópica, tendo sido indicado o uso do medicamento Dupilumabe, por ser menos tóxico que o disponível no SUS para o tratamento da doença - o Ciclosporina. Assevera que o relatório médico apresentado esclarece que a medicação pleiteada é imprescindível e que a Ciclosporina é contraindicada para a autora, em razão dos seus efeitos adversos, tais quais, nefrotóxico, hepatóxico e distúrbios menstruais. Aduz que a Nota Técnica do NATJUS não deve preponderar sobre o relatório médico. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que o apelado/réu forneça à requerente o medicamento DUPILUMABE 300mg, nos termos da prescrição médica, enquanto perdurar a necessidade Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida na origem. Contrarrazões do Distrito Federal ao ID 50005156. Parecer da i. Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 50188663). É o relatório. Passo a decidir. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, os artigos 995 e 1.012 do Código de Processo Civil estabelecem que: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A respeito do tema é cediço que a concessão da tutela de urgência, tal como a suspensão da eficácia da sentença, exige a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, de forma a evidenciar a probabilidade do direito, conciliada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, à luz do artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil. A controvérsia existente nos autos refere-se à possibilidade de compelir o Distrito Federal (apelado/réu) a fornecer o medicamento DUPILUMABE à apelante/autora que foi diagnosticada com Dermatite Atópica. Na presente hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada recursal. Fazendo um juízo de prelibação incipiente, próprio do exame das liminares, denota-se que Sua Excelência a quo, com bastante prudência, ressaltou que o Parecer Técnico do NATJUS se manifestou não favorável à demanda, consignando que (ID 50005148, p. 5): “8.1. Conclusão justificada: Considerando que existem evidências de que a ciclosporina, medicamento disponibilizado pelo SUS para o tratamento da dermatite atópica moderada a grave, pode ser eficaz na terapêutica dessa enfermidade; Considerando que a Requerente apresentou boa resposta com a ciclosporina; Considerando que a ciclosporina só foi utilizada pela Requerente por poucos meses, tendo ela sido substituída pelo dupilumabe não por ineficácia, mas sim por receio de efeitos colaterais; Considerando que as diretrizes europeia e brasileira para o tratamento da dermatite atópica orientam que a ciclosporina pode ser utilizada por até 2 anos (vide item 3.4); Considerando que, segundo orientações das diretrizes supracitadas, a Requerente poderia utilizar a ciclosporina por períodos mais longos do que os que foram por ela utilizados; Considerando, assim, a existência de alternativa terapêutica potencialmente eficaz disponibilizada pelo SUS, tendo essa alternativa sido utilizada por tempo insuficiente pela Requerente. Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda. A manifestação atual do NATJUS/TJDFT sobre a demanda tratada pelo presente processo levou em conta jurisprudência de instâncias judiciárias superiores na qual foi definido que um dos requisitos para que o Poder Judiciário obrigue o poder público a fornecer medicamento não incorporado em atos normativos do SUS é a demonstração de ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o efeito do tratamento pretendido 12. " Assim, deflui-se dos autos que, ao menos nesta prelibação sumária, os requisitos exigidos pelo Tema 106 do STJ, para a obrigatoriedade de dispensação pelo Estado de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde não teriam sido cumpridos, já que se exige que o tratamento prescrito seja imprescindível. Desse modo, tenho que ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de modo que o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, venham-me conclusos para análise do mérito da apelação. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator